Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL PARCIALMENTE DEFERIDA. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face de decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) direito da agravante de não ter descontados valores em seu contracheque, a título de ressarcimento ao erário; e (ii) assegurar que o nome do agravante não seja incluído na dívida ativa, até o julgamento final da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido, para determinar que o Distrito Federal se abstenha de inscrever o nome da agravante em dívida ativa, até o julgamento do agravo de instrumento (ID 72005008).
4. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença de improcedência do pedido formulado pela autora, autos n.o 0740806-45.2025.8.07.0016.
5. O agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, de forma que deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1197254, 0700686-81.2019.8.07.9000, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 28/08/2019.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento prejudicado.
7. Custas recolhidas pela agravante (ID 71993109). Sem honorários advocatícios (Súmula no 41, TUJ).
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1197254, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 28/08/2019.